Tribunal: STF
Processo: AI 277428
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
DECLAROU SER ABUSIVA A GREVE E EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Incidência, ademais, das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.